Tribunal: CARF
Processo: 10183.752656/2021-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10183.752656/2021-05
ACÓRDÃO
2102-003.781 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MLM ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2018
IMPUGNAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. RECONHECIDA
É nula notificação encaminhada a endereço do contribuinte diverso do
informado em seu CNPJ, quando houver divergência entre este e os
constantes na declaração do tributo havendo devolução da
correspondência. Cabe à fiscalização o dever de cuidado em conferir o
domicílio tributário do Sujeito Passivo constante nos cadastros da Receita
Federal do Brasil, sob pena de nulidade. Nos casos em que o contribuinte
não seja localizado no seu domicílio cadastral, deve a Fiscalização atentar
inicialmente para a possibilidade de ter havido mudança no endereço, sem
que o fato tenha sido informado aos sistemas cadastrais. Nessa situação,
antes de efetuar a intimação por edital, é possível tentar descobrir o novo
endereço, providenciando-se a atualização do cadastro, conforme
legislação própria (CPF ou CNPJ). É tempestiva a impugnação interposta até
30 dias após a ciência do contribuinte por qualquer meio válido.
INTIMAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE.
Constatada a nulidade das intimações postais, torna-se nula a intimação
por edital delas decorrentes.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para tornar nulo o acórdão de primeira instância, com retorno dos autos à
delegacia de julgamento da RFB a fim de prolatar nova decisão com exame das questões trazidas
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.781 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.752656/2021-05
2
na impugnação. Vencido o conselheiro Cleberson Alex Friess, que negou provimento. Manifestou
intenção de apresentar declaração de voto o conselheiro Cleberson Alex Friess.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator

RELATÓRIO
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face do Acórdão 101-025.131 –
1a TURMA/DRJ01 de 6 de julho de 2023 que, por UNANIMIDADE de VOTOS, não conheceu a
impugnação apresentada.
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 126/127):
Da Autuação
Pela Notificação de Lançamento no 0111/00176/2021, de fls. 02-06, do exercício
de 2018, lavrada em 27/12/2021, o contribuinte identificado no preâmbulo foi
intimado a recolher o crédito tributário, no montante de R$10.201.091,37,
referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), acrescido de
multa lançada (75%) e juros de mora, tendo como objeto o imóvel denominado
“Fazenda Água Branca” (NIRF 6.816.937-0), com área cadastrada de 9.002,0 ha,
localizado no Município de Nova Maringá/MT.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2018, iniciou-
se com o Termo de Intimação Fiscal no 0111/00282/2021 (fls. 13-15), com ciência
ocorrida em 25/11/2021 (fl. 18). Por meio do referido Termo, solicitou-se ao
contribuinte que apresentasse, além dos documentos inerentes à comprovação
dos dados cadastrais relativos a sua identificação e do imóvel, os seguintes
documentos:
- Ato Declaratório Ambiental - ADA protocolado dentro do prazo legal junto ao
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis -
IBAMA, nos termos do art. 10, §3o, inciso I do Decreto no 4.382/2002.
Para comprovar a Área de Reserva Legal declarada:
- Certidão do registro de imóveis, com a averbação da área de reserva legal;
- Termo de Responsabilidade/Compromisso de Averbação da Reserva Legal ou
Termo de Ajustamento de Conduta da Reserva Legal, acompanhado de certidão
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.781 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.752656/2021-05
3
emitida pelo Cartório de Registro de Imóveis comprovando que o imóvel não
possui matrícula no registro imobiliário.
Para comprovar a Área Coberta por Florestas Nativas declarada:
-
Documentos, tais como laudo técnico emitido por engenheiro
agrônomo/florestal, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica -
ART registrada no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - Crea, que
comprovem as áreas de florestas nativas declaradas, identificando o imóvel rural
e detalhando a localização e dimensão das áreas declaradas a esse título,
previstas nos termos da alínea “e” do inciso II do § 1o do artigo 10 da Lei no
9.393/96, que identifique a localização do imóvel rural através de um conjunto de
coordenadas geográficas definidoras dos vértices de seu perímetro,
preferivelmente georreferenciadas ao sistema geodésico brasileiro.
O fiscalizado não se manifestou.
Lavrou-se então o Termo de Constatação e Intimação Fiscal de fls. 19-22.
O fiscalizado não se manifestou.
Procedendo a análise e verificação dos dados constantes na DITR/2018, a
Autoridade Fiscal glosou integralmente as áreas de preservação permanente
(139,3 ha), de reserva legal (3.734,1 ha) e coberta por florestas nativas (4.128,2
ha) declaradas, com o consequente aumento do Valor da Terra Nua Tributável e
da alíquota, esta última em decorrência da redução do Grau de Utilização do Solo
de 100% para 11,1%, disso resultando o imposto suplementar de R$5.380.038,70,
conforme demonstrativo de fls. 5.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de
ofício e dos juros de mora constam às fls. 3-4 e 6.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento, por Edital, em 25/01/2022 (fl. 29), a impugnante
apresentou em 13/04/2022 (fl. 33) a impugnação de fls. 33-49, alegando e
requerendo o seguinte:
- informa que só tomou ciência do lançamento em 21/03/2022, ao realizar
pesquisa de situação fiscal, e que em 31/03/2022 solicitou cópia do processo, a
qual não lhe foi fornecida;
- ressalta que não foi notificada do lançamento, do Termo de Intimação Fiscal e do
Termo de Constatação e Intimação Fiscal;
- argumenta que, por esses fatos, teve sua defesa cerceada, e que deve ter
assegurados todos os meios necessários para se manifestar e produzir provas;
- explica que o domicílio tributário da impugnante é Av. Mutum, n. 362-N, Centro,
em Nova Mutum – MT, CEP 78.450-000, não se justificando a intimação por Edital;
- defende que a intimação deve ser provada com a assinatura do sujeito passivo,
seu mandatário ou preposto, o que não ocorreu no caso;
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.781 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.752656/2021-05
4
- considera a impugnação tempestiva, dada a invalidade da intimação por Edital;
- opõe-se ao arbitramento do Valor da Terra Nua, que também configuraria
cerceamento de defesa;
- alega que o imóvel tem reserva legal averbada à margem da matrícula;
- defende a isenção das áreas de preservação permanente, reserva legal e
florestas nativas;
- solicita que sejam aceitas provas a serem juntadas futuramente aos autos;
- requer o reconhecimento da nulidade do lançamento, por cerceamento do
direito de defesa, ou o cancelamento da cobrança, por falta de parâmetro e
transparência para o arbitramento do VTN e das áreas de reserva legal,
preservação permanente e florestas nativas.
Acórdão 1a Instância (fls.125/130)
No Acórdão recorrido consta decisão cuja ementa é transcrita a seguir:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2018
DA IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE.
Não deve ser conhecida a impugnação apresentada intempestivamente, assim
entendida aquela que foi enviada ou entregue depois de decorridos 30 dias desde
a ciência do lançamento.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
Recurso Voluntário (fls.143/170)
Irresignado o contribuinte juntou aos autos Recurso Voluntário em 08/08/2023,
sendo que, em síntese, apresenta os mesmos fundamentos da impugnação, contestando a
INTEMPESTIVIDADE desta e solicitando que seja realizado novo julgamento pela DRJ.
Eis o relatório.
Não houve contrarrazões da PGFN.

VOTO
Conselheiro José Márcio Bittes, Relator
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.781 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.752656/2021-05
5

Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido na parte em que foi devolvido, ou seja, o juízo de intempestividade
da impugnação.
Mérito
A lide consiste em avaliar se a intempestividade prolatada pela DRJ deve ser
mantida ou não. Para tanto vale transcrever trecho do Acórdão recorrido (fls. 128/130):
Da Intempestividade da Impugnação
O Decreto no 70.235/1972 fixa o período de 30 dias como prazo para impugnação
administrativa do lançamento tributário, conforme se depreende da leitura de seu
art. 10, inciso V:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local
da verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
(...)V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou
impugná-la no prazo de trinta dias; (grifo nosso)
As Notificações de Lançamento são especificamente tratadas pelo art. 11:
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que
administra o tributo e conterá obrigatoriamente:
(...)II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou
impugnação; (grifo nosso)
A Notificação de Lançamento deixa bem claro que o prazo para impugnação pelo
sujeito passivo é de 30 dias.
Ainda, em relação à tempestividade da impugnação, tem-se que o prazo legal
para apresentar a impugnação encontra-se também previsto no art. 15 do
Decreto no 70.235/1972, que assim estabeleceu:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os
documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão
preparador no prazo de 30(trinta) dias, contados da data em que for feita a
intimação da exigência. (grifo nosso)
A imposição desse prazo não importa ofensa aos direitos ao contraditório e à
ampla defesa, os quais devem ser exercidos na forma da legislação aplicável, e
não de forma irrestrita.
A oportunidade de discutir-se administrativamente o mérito do crédito tributário
regularmente constituído está condicionada, nesta instância de julgamento, à
apresentação de impugnação tempestiva.
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.781 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.752656/2021-05
6
O Regimento Interno da RFB, aprovado pela Portaria/ME no 284/2020, ao tratar
da competência das Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento, é claro
ao dispor que esse órgão é competente para conhecer e julgar após a instauração
do litígio. Transcreve-se:
Art. 330. Às Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil (DRJ),
com jurisdição nacional, compete conhecer e julgar, depois de instaurado o
litígio, impugnações e manifestações de inconformidade em processos
administrativos fiscais:
I - de determinação e exigência de créditos tributários, inclusive devidos a
outras entidades e fundos, e de penalidades; (grifo nosso)
O uso da intimação por Edital foi devidamente precedido da tentativa frustrada de
realização de intimação por via postal, conforme Aviso de Recebimento e cópia de
envelope às fls. 27-28. O endereço ao qual foram destinadas essas
correspondências é o mesmo informado na DITR/2017 (fl. 8) e também na
DITR/2021, última transmitida antes da lavratura da Notificação de Lançamento:
(imagem fls.130)...

A despeito de, na impugnação, o contribuinte informar que o número do
endereço é 362-N, nas declarações o número informado é 345. Tendo em vista
que o art. 23, §4o, do Decreto no 70.235/1972 prescreve que o domicílio tributário
do contribuinte é o endereço informado para fins cadastrais, foi válida a tentativa
de ciência por via postal direcionada à Avenida Mutum, 345, Bairro Centro – Nova
Mutum/MT, CEP 78450-000.
Nesse caso não há que se falar em assinatura do sujeito passivo como prova da
intimação, em primeiro lugar porque esta não se efetivou, tendo sido apenas
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.781 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.752656/2021-05
7
tentada sem êxito, e em segundo lugar porque o art. 23, inciso I, do Decreto no
70.235/1972 menciona a assinatura do sujeito passivo como prova da intimação
pessoal, e não da intimação postal.
No caso, a ciência do lançamento se deu por edital em 25/01/2022 (fl. 29) e,
portanto, o prazo de 30 dias para apresentação de impugnação se encerrou em
24/02/2022.
A solicitação de cópia dos autos (fl. 58) foi formalizada apenas em 31/03/2022,
portanto após o transcurso do prazo para impugnação. Além disso, não há prova
nos autos de seu não atendimento. De toda sorte, já em 25/02/2022 uma
impugnação apresentada estaria intempestiva, e um mero pedido de vista dos
autos não teria o condão de alterar esse fato.
A impugnação foi apresentada apenas em 13/04/2022 (fl. 33), portanto, após
encerrado o prazo de 30 dias em 24/02/2022. A intempestividade é nítida.
Desta forma, não instaurado o litígio, não cabe qualquer outro exame preliminar
ou de mérito, em relação às alegações apresentadas pelo requerente.
Isso posto, considerando tudo o mais que do processo consta, voto no sentido de
que não seja conhecida a impugnação apresentada pelo contribuinte, mantendo-
se a exigência.
Pelo que se depreende do Voto transcrito, a INTEMPESTIVIDADE da IMPUGNAÇÃO
restaria plenamente comprovada, a despeito das alegações do SUJEITO PASSIVO.
A alegação de que o endereço usado para notificação postal estaria em desacordo
com o constante no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas da Receita Federal (fl. 151), deve se
contrapor ao fato inconteste de que este não era o endereço constante na sua DITR. Contudo, é
fato que todas as intimações encaminhadas via postal no endereço constante na DITR 2017, desde
a Notificação de Lançamento, resultaram em ARs devolvidos.
Ora, o que se vislumbra de forma notória é que houve uma falta de cuidado da
FISCALIZAÇÃO em conferir o endereço da RECORRENTE constante no CNPJ e assim proceder com a
devida intimação. Não se pode insistir indefinidamente em um endereço errado pressupondo que
o ônus de atualização é do contribuinte, uma vez que este tinha informado o endereço correto em
seu cadastro, trata-se de se aplicar o princípio da IGUALDADE DAS PARTES, uma vez que a
FISCALIZAÇÃO tinha plenas condições de conferir este endereço nos demais cadastros da RFB.
Nestes termos alega a RECORRENTE (fl.152):
A verdade real dos fatos é que a empresa sempre esteve localizada à Av. Mutum,
No 362-N, Centro em Nova Mutum – MT, CEP: 78.450-000 e não se justifica a
Notificação por Edital uma vez que não mudou de endereço e toda
correspondência poderia ser a ela perfeitamente endereçada, pois é uma
empresa do conhecimento de todos e também não há tentativa improfícua de se
notifica-la, assim, a Notificação por Edital em 25/01/2022, conforme Extrato SIEF
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.781 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.752656/2021-05
8
do processo, não tem qualquer validade legal, tornando o lançamento ineficaz e
nulo nos termos do PAF – Processo Administrativo Fiscal.
Confira-se a tela do CNPJ juntada à folha 151:

Portanto, como a FISCALIZAÇÃO dispunha dos meios necessários para corrigir o
endereço do CONTRIBUINTE ab initio, há de se considerar tempestiva a IMPUGNAÇÃO, uma vez
que são nulas todas as intimações postais encaminhadas, e retornar os autos à 1a Instância para
apreciação das demais teses defensivas.
Ainda que se alegue, como fez a DRJ, de que para efeitos de ITR o endereço a ser
considerado é o que consta na DITR, o fato inconteste é que a ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA deve
esgotar todos os meios possíveis para localizar o endereço do CONTRIBUINTE antes de proceder
com a intimação por edital, é o que se depreende da leitura do Art. 256 do CPC:
Art. 256. A citação por edital será feita:
I - quando desconhecido ou incerto o citando;
II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;
III - nos casos expressos em lei.
De maneira similar o Decreto 70.235/1972 dispõe:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem
o intimar; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.781 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.752656/2021-05
9
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada
pela Lei no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196,
de 2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
(Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro
fiscal, a intimação poderá ser feita por edital publicado:
Assim, considerando que a fiscalização tinha meios e recursos para conferir o
endereço do contribuinte, pois bastava uma simples consulta no seu CNPJ, verifica-se que houve
uma acomodação e optou-se pela notificação ficta sem sequer tentar o endereço constante em
seu cadastro, o que deveria ter sido feito desde a devolução do primeiro AR.
Portanto, reconheço a tempestividade da impugnação apresentada. Eis o voto.
Conclusão
Diante do exposto, conheço o RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO e, no mérito,
dou provimento. É como voto

Assinado Digitalmente
José Márcio Bittes

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Cleberson Alex Friess

Convém registrar breves palavras acerca das razões pelas quais votei para negar
provimento ao recurso voluntário.
Por força da legislação específica, relativamente ao Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural (ITR), cabe observar o endereço cadastral informado no Documento de
Informação e Atualização Cadastral (DIAC) para fins de intimação do contribuinte.
Nesse sentido, dispõe a Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996:
Contribuinte
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.781 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.752656/2021-05
10
Art. 4o Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu
domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título.
Parágrafo único. O domicílio tributário do contribuinte é o município de
localização do imóvel, vedada a eleição de qualquer outro.
(...)
Entrega do DIAC
Art. 6o O contribuinte ou o seu sucessor comunicará ao órgão local da Secretaria
da Receita Federal (SRF), por meio do Documento de Informação e Atualização
Cadastral do ITR - DIAC, as informações cadastrais correspondentes a cada imóvel,
bem como qualquer alteração ocorrida, na forma estabelecida pela Secretaria da
Receita Federal.
(...)
§ 2o As informações cadastrais integrarão o Cadastro de Imóveis Rurais - CAFIR,
administrado pela Secretaria da Receita Federal, que poderá, a qualquer tempo,
solicitar informações visando à sua atualização.
§ 3o Sem prejuízo do disposto no parágrafo único do art. 4o, o contribuinte poderá
indicar no DIAC, somente para fins de intimação, endereço diferente daquele
constante do domicílio tributário, que valerá para esse efeito até ulterior
alteração.
(...)
(Destaquei)
Segundo a decisão recorrida, o endereço para o qual foi encaminhada a notificação
de lançamento é o mesmo informado na DITR/2017 e DITR/2021, última transmitida antes do
lançamento de ofício (fls. 128/129):
(...)
O uso da intimação por Edital foi devidamente precedido da tentativa frustrada de
realização de intimação por via postal, conforme Aviso de Recebimento e cópia de
envelope às fls. 27-28. O endereço ao qual foram destinadas essas
correspondências é o mesmo informado na DITR/2017 (fl. 8) e também na
DITR/2021, última transmitida antes da lavratura da Notificação de Lançamento:
(...)
A despeito de, na impugnação, o contribuinte informar que o número do
endereço é 362-N, nas declarações o número informado é 345. Tendo em vista
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.781 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.752656/2021-05
11
que o art. 23, §4o, do Decreto no 70.235/1972 prescreve que o domicílio tributário
do contribuinte é o endereço informado para fins cadastrais, foi válida a tentativa
de ciência por via postal direcionada à Avenida Mutum, 345, Bairro Centro – Nova
Mutum/MT, CEP 78450-000.
(...)
Na hipótese de lançamento do ITR, a legislação tributária não impõe à fiscalização
conferir o endereço constante do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), em confronto com
o local voluntariamente indicado pelo contribuinte para fins de intimação na Declaração do ITR.
Tampouco a legislação federal determina, como requisito obrigatório e uniforme,
aplicável em todo e qualquer caso que frustrada a tentativa de intimação por via postal, com aviso
de recebimento, que a autoridade tributária tenha que esgotar os meios possíveis para localizar o
contribuinte antes de proceder à intimação por edital.
Em verdade, é válida a intimação do lançamento de ofício por edital quando
resultarem improfícuos a tentativa pessoal ou por via postal, conforme art. 53 do Decreto no
4.382, de 19 de setembro de 2002, que regulamenta a tributação, fiscalização, arrecadação e
administração do ITR. Não se impõe condições adicionais:
Art. 53. O sujeito passivo deve ser intimado do início do procedimento, do pedido
de esclarecimentos ou da lavratura do auto de infração (Decreto no 70.235, de
1972, art. 23, com a redação dada pelo art. 67 da Lei no 9.532, de 1997):
I - pessoalmente, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão
preparador, na repartição ou fora dela, provada a intimação com a assinatura do
sujeito passivo, seu mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com
declaração escrita de quem o intimar;
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento, no endereço informado para tal fim, conforme previsto no § 2o do
art. 7o, ou no domicílio tributário do sujeito passivo;
III - por edital, quando resultarem improfícuos os meios referidos nos incisos I e II.
(...)
De modo análogo, prescreve o art. 23, § 1o, do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, que disciplina o rito do processo administrativo fiscal.
Oportuno ressaltar que a revisão da Declaração do ITR (DITR/2018) entregue pelo
contribuinte foi feita por autoridade fiscal vinculada ao município de Nova Maringá (MT), por
delegação em Convênio, com fundamento na Lei no 11.250, de 27 de dezembro de 2005, e
legislação correlata (fls. 02/05).
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.781 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.752656/2021-05
12
O ente federativo convenente deve observar a legislação federal do ITR, inclusive os
atos expedidos pela RFB divulgados ao público em geral.
É certo que a administração tributária deve zelar para que o contribuinte seja
informado do lançamento tributário, com oportunidade de apresentar defesa e provas em sede de
processo administrativo, em observância do contraditório e ampla defesa.
Por outro lado, é obrigação do sujeito passivo manter atualizado o seu registro
cadastral junto à RFB, na forma definida na legislação.
Disso tudo, se extrai dos autos que a autoridade fiscal cumpriu o prescrito pela
legislação tributária de regência, razão pela qual não é lícito ao órgão julgador decretar a nulidade
da intimação da notificação de lançamento, encaminhada a endereço do contribuinte diverso do
informado em seu CNPJ, porém o mesmo indicado na declaração de ITR, uma vez que não restou
caracterizado vício no procedimento fiscal, sequer no acórdão de primeira instância.
Logo, caberia manter a decisão recorrida que não conheceu da impugnação e negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess

Fl. 245
DF CARF MF
Original